Tribunal: TJPA
Processo: 0817134-06.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817134-06.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GRANDE COREIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: CYNTHIA OLIVEIRA CARVALHO, L. O. H.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RATIFICAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA POR JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que ratificou liminar proferida por juízo posteriormente declarado incompetente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da ratificação expressa de decisão liminar proferida por juízo incompetente, à luz do art. 64, § 4º, do CPC, e a existência de eventual nulidade decorrente de afronta ao princípio do juiz natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 64, § 4º, do CPC dispõe que os efeitos das decisões proferidas por juízo incompetente se conservam até que o juízo competente profira nova decisão, salvo disposição judicial em sentido contrário.

4. A legislação processual admite, inclusive nos casos de incompetência absoluta, a manutenção dos efeitos de decisões anteriores, o que se justifica pelos princípios da celeridade, da economia processual e da razoável duração do processo.

5. A decisão originária observou os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência e foi expressamente ratificada com base na verificação de sua fundamentação e regularidade.

6. Não há demonstração de prejuízo concreto à parte agravante em decorrência da ratificação, ao passo que eventual revogação da medida comprometeria direitos fundamentais da criança beneficiária.

7. A ausência de impugnação específica da decisão originária por meio de agravo de instrumento fragiliza a insurgência atual.

8. O parecer do Ministério Público corrobora a regularidade da ratificação e destaca que os atos anteriores foram convalidados em respeito ao devido processo legal e à economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 64, § 4º.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRANDE COREIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA contra decisão proferida pela Vara da Infância e Juventude de Ananindeua nos autos da ação de cumprimento de obrigação de fazer cumulada c/ pedido de condenação por danos morais e materiais c/c pedido de liminar (proc. nº 0826438-04.2021.8.14.0301), ajuizada por L. O. H., representado por sua genitora.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“Isto posto, RATIFICO os atos decisórios praticados pelo juízo declarado incompetente, determinando que a demandada dê imediato cumprimento às disposições da decisão interlocutória proferida no Id. 28419051, sob pena de incidência da multa já fixada naquela decisão, bloqueio de verbas e/ou outras medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, na forma do art. 536 do CPC.”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a ratificação dos atos decisórios anteriores é nula de pleno direito, pois foram proferidos por juízo absolutamente incompetente, em violação ao princípio do juiz natural (CF, art. 5º, LIII). Defende que a competência da Vara da Infância e Juventude de Ananindeua apenas foi fixada após julgamento de conflito negativo de competência, sendo inadmissível a convalidação dos atos anteriores.

Ao final, requer o provimento do recurso para revogar a liminar ratificada.

Em decisão de ID nº 23997302 indeferi o pedido de tutela antecipada recursal, o que ensejou a interposição de agravo interno (ID 24680901).

Não foram apresentadas contrarrazões, tanto ao agravo de instrumento quanto ao agravo interno.

Parecer do Ministério Público pela manutenção da decisão agravada.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Inicialmente, cumpre reconhecer a perda superveniente de objeto do agravo interno anteriormente interposto contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal, uma vez que o presente agravo de instrumento se encontra apto à apreciação de mérito.

2.

Mérito.

A controvérsia central do presente agravo diz respeito à possibilidade de ratificação, pelo juízo competente, de atos decisórios proferidos por juízo anteriormente declarado incompetente, especialmente a decisão que concedeu tutela de urgência determinando a entrega de veículo para locomoção de criança portadora de Transtorno do Espectro Autista e TDAH.

O agravante sustenta que os atos praticados por juízo absolutamente incompetente seriam nulos, não podendo ser convalidados pelo juízo competente. Tal tese, contudo, não encontra respaldo na legislação processual vigente.

O Código de Processo Civil, em seu art. 64, §4º, estabelece expressamente que:

"Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente."

O referido dispositivo confere validade provisória aos atos decisórios proferidos por juízo incompetente, inclusive nos casos de incompetência absoluta, até manifestação expressa do juízo competente em sentido diverso.

No caso em exame, o Juízo da Vara da Infância e Juventude de Ananindeua, ao receber os autos, não apenas conservou os efeitos da decisão anterior, mas a ratificou expressamente, nos seguintes termos:

"Do referido dispositivo extrai-se que o reconhecimento da incompetência absoluta não gera a invalidação automática dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente, constituindo regra geral a manutenção da eficácia desses atos até que o novo juízo, a quem se atribuiu competência para julgar a causa, se manifeste."

(...)

"Verifico que a decisão constante do Id. 28419051, foi proferida em conformidade com os ditames legais, especialmente no que se refere à observância dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, no que toca à concessão da tutela de urgência, posto que suficientemente fundamentada, de sorte que, deve, assim, ser convalidada."

Importa destacar, ademais, que não se verifica prejuízo concreto à parte agravante em decorrência da ratificação dos atos processuais anteriormente proferidos. Ao contrário, a eventual revogação da tutela deferida implicaria manifesto prejuízo à parte agravada, criança com diagnóstico de TEA e TDAH, cuja locomoção e acesso ao tratamento médico dependem do veículo fornecido por força da medida judicial.

Registre-se, ainda, que a parte agravante deixou de interpor o competente agravo de instrumento contra a decisão originária que concedeu a tutela, o que fragiliza sua insurgência atual.

A ratificação expressa dos atos pelo juízo competente, além de amparada pela legislação, concretiza os princípios da celeridade, da economia processual e da razoável duração do processo, evitando a repetição desnecessária de atos que, inevitavelmente, seriam reproduzidos nos mesmos moldes.

Nesse mesmo sentido, o parecer do Ministério Público confirma a regularidade da ratificação dos atos processuais, conforme se extrai do seguinte trecho:

“A decisão que ratificou os atos processuais respeitou o devido processo legal, a celeridade processual, a razoável duração do processo e a economia processual, evitando a repetição desnecessária de atos que apenas reafirmariam o já decidido.

Assim, a regra prevista no CPC determina a validade dos atos praticados e a

conservação de seus efeitos até que o juízo competente profira nova decisão, podendo ratificá-los, inclusive tacitamente.”

Assim, diante dessas considerações, de rigor a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se íntegra a decisão agravada, em consonância com a manifestação ministerial.

Fica prejudicado o agravo interno.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 20/05/2025